Tribunal: TJSP
Processo: 2082057-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cobrança de despesas de condomínio. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença consistente em excesso de execução. Não acolhimento. Índice de atualização monetária incidente sobre os cálculos do débito exequendo acobertada pela preclusão temporal. Dicção dos arts. 507 e 508. Aplicação da tabela prática do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cobrança de despesas de condomínio. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença consistente em excesso de execução. Não acolhimento. Índice de atualização monetária incidente sobre os cálculos do débito exequendo acobertada pela preclusão temporal. Dicção dos arts. 507 e 508. Aplicação da tabela prática do TJSP e juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC. Inviabilidade da incidência da taxa SELIC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.